Tribunal: TJDFT
Processo: 0718627-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador James Eduardo Oliveira NÚMERO DO PROCESSO: 0718627-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES BERNARDINO AUTORIDADE: MM JUÍZO DA 4o VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por LUCAS ALEXANDRE PIRES em favor de MAURÍCIO OLIVEIRA RODRIGUES BERNARDINO. O Impetrante sustenta que o Paciente foi preso em flagrante no dia 30/04/2024 sob a acusação de que teria cometido o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Segundo afirma, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada no dia 02/05/2024, sendo que em 07/05/2024 foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva. Salienta que o Paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, tendo o decreto prisional se baseado em ilações abstratas acerca da quantidade e diversidade de droga apreendida e em condenação por porte de arma de fogo com pena já extinta. Conclui que a liberdade do Paciente não representa ameaça à ordem pública. Requer a concessão de liminar para sua imediata soltura ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. O pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente foi indeferido mediante a seguinte fundamentação: “Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa técnica em favor do acusado MAURÍCIO OLIVEIRA RODRIGUES BERNARDINO, qualificado nos autos, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defesa fundamenta seu pedido, em síntese, afirmando que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, alegando inclusive que o acusado possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Franqueado o contraditório e instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela manutenção da prisão preventiva (ID 195686447). É o breve relatório. DECIDO. Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam o petitório defensivo, entendo que continuam presentes os pressupostos que justificaram a cautela prisional decretada por este juízo e pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Isso porque, apesar do alegado pela diligente Defesa, verifico a presença dos requisitos da prisão preventiva. Inicialmente, é importante destacar, no caso concreto, a presença do fumus comissi delicti tendo em vista que investigações policiais demonstram que o investigado supostamente praticou crime de tráfico de drogas. De outro lado, quanto ao pericullum libertatis, verifico que este reside na garantia da ordem pública, diante da grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidas em poder do acusado e do fato de o acusado contar com uma condenação por porte de arma de fogo, conforme consignado na ata de audiência de custódia, tudo a sugerir risco concreto de reiteração delitiva e, de consequência, vulnerabilidade à garantia da ordem pública. Sob outro foco, tenho que os fundamentos expendidos pelo requerente no sentido de possuir residência no distrito da culpa e trabalho lícito, em nada impactam na necessidade de manutenção de sua segregação cautelar, tendo em vista que tais fatos não atenuam o possível risco de sua liberdade à manutenção da ordem pública, à luz dos elementos coligidos durante as investigações. É nesse sentido a inteligência do e.TJDFT. Veja-se: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA 2. Mantém-se a prisão preventiva em prol da garantia da ordem pública quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 3. Não se mostra viável a proteção da ordem pública, por meio da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que nenhuma delas impedirá os pacientes de praticar novo crime, sendo altamente provável que, em liberdade, eles encontrarão estímulo para a renovação do intento delitivo. 4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e o exercício de trabalho lícito, não são, por si só, circunstâncias autorizadoras da revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos. 5. A substituição da prisão preventiva por domiliciar, no caso do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, exige comprovação da imprescindibilidade das pacientes em prestar os cuidados especiais aos filhos menores.6. A prisão domiciliar é medida excepcional, concedida aos réus que apresentem doença grave, quando o Estado não puder prestar a devida assistência médica. O fato de ser o réu portador de deficiência física, por si só, não justifica a substituição da preventiva pela domiciliar. 7. Ordem denegada. (Acórdão n.945682, 20160020118057HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/06/2016, Publicado no DJE: 08/06/2016. Pág.: 239/243). Assim, apesar dos documentos carreados aos autos pela diligente Defesa, não vislumbro qualquer mudança fática a ensejar a revogação da prisão preventiva do indiciado. Por fim, quanto à prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia, cabe pontuar que este juízo não representa instância revisora das decisões proferidas pelo Núcleo de Audiência e Custódia, pois, caso não fosse esse o entendimento, se estaria promovendo franco desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente quando não ocorrer qualquer mudança fática apta a ensejar a revisão da decisão, consoante previsão do art. 316 do CPP. Ante o exposto, com suporte nas razões e fundamentos acima registrados, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, de consequência, mantenho a prisão cautelar anteriormente decretada. Oportunamente, operada a preclusão, traslade-se cópia aos autos da respectiva ação penal/inquérito policial, arquivando-se este processo com as cautelas de estilo. Requisite-se. Intimem-se.” Vê-se que a manutenção da prisão preventiva não está assentada em fundamentos genéricos ou abstratos: a quantidade e variedade de entorpecentes “(01 porção de maconha com a massa de 0,77 gramas, 01 porção de maconha com a massa de 3,96 gramas, 02 porções de cocaína com a massa de 84,08 gramas, 01 porção de cocaina com a massa de 3,51 gramas, 01 porção de haxixe com a massa de 18,97 gramas), inclusive cocaína pura”, a apreensão de balança de precisão, e as condições pessoais do Paciente evidenciam que a custódia cautelar se justifica para a garantia da ordem pública. Com efeito, junto à grande quantidade de drogas (cocaína, haxixe e maconha), foram apreendidos materiais e equipamentos destinados à sua preparação para o tráfico (balança de precisão, aparelhos celulares etc), tudo a indicar que o Paciente pratica o tráfico de drogas com habitualidade. Como bem pontuado na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva: “Indo até a residência do autuado, grande quantidade e variedade de drogas foram apreendidas (01 porção de maconha com a massa de 0,77 gramas, 01 porção de maconha com a massa de 3,96 gramas, 02 porções de cocaína com a massa de 84,08 gramas, 01 porção de cocaina com a massa de 3,51 gramas, 01 porção de haxixe com a massa de 18,97 gramas), inclusive cocaína pura, bem como balança de precisão e supostas anotações da traficância empreendida pelo autuado. Tudo levando a crer, pelo menos nesse primeiro momento, que o ato de traficância não seria isolado na vida do autuado, mas que ele seria contumaz na prática deste delito. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública.” Nesse contexto, a prisão preventiva não pode ser considerada excessiva ou desprovida de embasamento jurídico. A propósito, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – DROGA – QUANTIDADE. A existência de flagrante na prática delitiva, sendo apreendida substancial quantidade de droga, justifica, sinalizada a periculosidade do agente, a prisão preventiva. (HC 157.075, 1a T., rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28/03/2019)” Importa destacar que o fato de o Paciente ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito não obsta a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, como no caso em tela. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. É de ser mantida a decisão que mantém a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias do fato e risco concreto de reiteração delitiva. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e bons antecedentes não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Inviável a concessão de prisão domiciliar ao paciente, genitor de criança menor de 12 (doze) anos de idade, uma vez que não comprovada a imprescindibilidade deste aos cuidados do menor. 4. Ordem conhecida e denegada. (HC 07550916220238070000, 3a T., rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, PJe 1/3/2024)” “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. OPERAÇÃO "FINIS". AMPLA INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DESMANTELAMENTO DA ORGANIZAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI DO GRUPO CRIMINOSO. VIOLÊNCIA REAL. CRIMES GRAVES REALIZADOS PARA MANTER A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 3. A segregação cautelar do paciente, no caso, é necessária para a garantia da ordem pública, pois se trata da apuração de organização criminosa estruturalmente ordenada e supostamente integrada por 23 (vinte e três) denunciados, que teriam cometido inúmeros crimes graves: homicídios, tráfico de drogas, roubos, corrupção de menor, posse e porte de arma de fogo, furto qualificado e receptação, com o fim de manter a estabilidade e permanência da organização na cidade satélite do Paranoá. 4. Na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (decisão objeto do presente "writ"), a autoridade judiciária, pormenorizadamente, fundamentou a necessidade do seu acautelamento provisório, de forma individualizada e concreta, salientando a ligação do paciente com outros membros ativos da organização criminosa na prática de tráfico de drogas, a indicar os fortes indícios de sua participação no crime permanente de associação criminosa. Ainda, ressaltou a presença de incidência penal em sua folha de antecedentes e passagem pela Vara da Infância e da Juventude, ambas por tráfico, que indicam o risco de reiteração delitiva das atividades ilícitas do grupo, caso algum dos membros seja posto em liberdade. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e família constituída, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante, em tese, da extrema violência das condutas praticadas pela organização criminosa autodenominada "Comando Bala Voa/Fábrica de Luto (CBV/FBL)", que vem aterrorizando a população local do Paranoá. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (HC 07258082820228070000, 2a T., rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, PJe 5/9/2022)” "(...) 2. A jurisprudência é pacífica quanto à insuficiência da primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa para obstar o decreto prisional, quando presentes os requisitos da segregação cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (0725739-98.2019.8.07.0000, 1a Turma Criminal, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, PJe: 16/12/2019)" Conclui-se, assim, pela inexistência, neste juízo de cognição sumária, de qualquer vício ou deficiência capaz de comprometer a higidez da prisão preventiva do Paciente. Também não se vislumbra, a priori, a adequação de nenhuma medida alternativa à prisão preventiva, sobretudo em face da natureza e da gravidade da imputação criminosa, assim como de sua insuficiência frente à possibilidade de reiteração delitiva. Isto posto, denego a liminar. Publique-se. Brasília - DF, 07 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista